Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA (INTERNET). INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de prestação de serviços de internet; (b) determinar o cancelamento do contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus ao autor; (c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$3.000,00 (três mil reais); e (d) proibir novas cobranças decorrentes do contrato rescindido. 1.1 A apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório, além da devolução de equipamento e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser conhecido o pedido de majoração da condenação deduzido em contrarrazões; (ii) se há dever de compensação por danos morais decorrente da falha na prestação de serviços e cobrança indevida ou, subsidiariamente, se deve ser mitigado o valor indenizatório; e (iii) se o consumidor deve ser condenado à devolução do equipamento de modem, sob pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de majoração da condenação a título de dano moral deduzido em contrarrazões, por se tratar de meio processual inadequado para a apresentação de pretensão de reforma da sentença. Pedido deduzido em contrarrazões não conhecido.
4. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando há lesão à vida ou à integridade físico-psíquica, ao nome, à imagem, à honra, à intimidade ou, de uma forma mais ampla, à dignidade do indivíduo.
5. Os fatos narrados pelo autor não possuem aptidão para violar atributo da personalidade, porque, a despeito da cobrança por serviço não prestado, apesar de contratado, não houve negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito. Além disso, o próprio consumidor, na ocasião em que buscou a rescisão contratual, afirmou ter contratado outro serviço de internet para suprir sua demanda. Assim, deve ser afastada a condenação à reparação por danos morais. Reforma parcial da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.